Tribunal: CARF
Processo: 13896.902543/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA DA ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei 12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também só nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado como termo de início da contagem do prazo para exercício do direito de pleitear a restituição ou compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902543/2015-62
ACÓRDÃO
1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SGS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO
OU COMPENSAÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.844/2013. DATA DA
ENTREGA DA DIPJ.
O pedido de restituição ou compensação de saldo negativo realizado na
vigência da Lei 9.430/1996, antes da alteração promovida pela Lei
12.844/2013, somente poderia ser efetuado após transcorrido o prazo para
a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica. A pretensão do
contribuinte em obter restituição, na vigência daquele dispositivo, também
só nasce a partir de tal marco legal, devendo este também ser tomado
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
2
como termo de início da contagem do prazo para exercício do direito de
pleitear a restituição ou compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a prescrição do PER/DCOMP 15316.6732824011113.03-4798 e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise primária e apuração da
suficiência do crédito compensável vinculado no PER/DCOMP original, com emissão de Despacho
Decisório complementar apenas em relação a este PER/DCOMP, reiniciando-se, a partir daí, o rito
do contencioso administrativo fiscal, e, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
relativamente ao reconhecimento das retenções na fonte sofridas pelo contribuinte no total de R$
795.756,27, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto. O Conselheiro Aílton Neves da Silva foi
designado para redigir o voto vencedor.
Na primeira votação: (i) acompanharam o relator para dar provimento ao recurso
voluntário, as Conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto; (ii)
votaram por negar provimento ao recurso os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino e Luís Ângelo
Carneiro Baptista (iii) e votou por dar provimento parcial ao recurso o Conselheiro Aílton Neves da
Silva. Em razão do surgimento de três propostas sem uma maioria definida, as propostas foram
submetidas a mais duas votações sucessivas, nos termos do artigo 112 do RICARF. Na primeira
votação sucessiva, entre as propostas menos votadas, votaram: (i) por negar provimento ao
recurso os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino e Luís Ângelo Carneiro Baptista e (ii) por dar
provimento parcial ao recurso os Conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto e Aílton Neves da Silva. Na segunda votação
sucessiva, definitiva, votaram: (i) por dar provimento parcial ao recurso, os Conselheiros José
Ricardo Pezzuto Rufino, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Aílton Neves da Silva (ii) por dar
provimento integral ao recurso as Conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Redator designado
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que se trata de Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) que teve a seguinte sorte na Delegacia de origem (fl. 293):

A porção em que negada a pretensão do Contribuinte (total ou parcialmente) segue
às fls. 306/312 e fundamenta-se nas assertivas de “Retenção na fonte não comprovada” e de
“Retenção na fonte comprovada parcialmente”. Além disso, no particular, com respeito ao
PER/DCOMP sob no 15316.67328.240111.1.3.03-4798, asseverou-se o seguinte (fl. 312):

Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade a qual foi julgada improcedente pela 22a Turma/DRJ 08. Por meio do acórdão
108-029.418 o Colegiado concluiu que:
 Quanto a ausência de comprovação das retenções: segundo o Enunciado no 143
da Súmula do CARF, na ausência de apresentação da respectiva declaração de
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
4
retenção, admite-se a comprovação dessa por outros meios de prova, mas
deve-se tem em “mente a seguinte baliza: início de prova da espécie que se
cogita (evidenciação de retenção) só mesmo aquela que venha da lavra de
terceiro desinteressado, circunstância que, em princípio, lhe empresa a cor da
imparcialidade. É justamente essa nota comum que se extrai dos precedentes
inspiradores do referido Enunciado no 143 da Súmula do CARF. Leia-se de outro
modo: documentação só formada a punho do próprio Contribuinte não serve de
início de prova de ter, ele, suportado retenção que seja.” Neste sentido, no caso
dos autos os balancetes, razão e notas fiscais são documentos imprestáveis,
tendo sido destacado que os extratos bancários juntados (embora emitidos por
terceiros) estão ilegíveis.
 De toda sorte, verificando a base de dados da Receita Federal é possível
reconhecer maior monta de retenções (de CSLL, ano-calendário de 2005) do que
aquela originalmente assinalada pela DRF de origem. Se antes, aquela Unidade
da RFB apontava para R$ 425.780,70, agora é dado atestar o importe de R$
544.377,11. Uma diferença de R$ 118.596,41 a favor do Interessado.
 Mesmo acrescendo o valor de R$ 118.596,41 a título de retenções de CSLL ao
que já deferido pela DRF de origem a igual título (R$ 425.780,70), isso só não é
capaz de reverter a sorte do Interessado. E a razão está na circunstância de que
a soma das parcelas compositivas do alegado saldo negativo, seja em DRF (R$
946.820,53), seja em DRJ (R$ 118.596,41), monta valor inferior (R$
1.065.416,94) ao próprio tributo devido no período (R$ 1.185.146,53).
 Quando ao PER/DCOMP sob no 15316.67328.240111.1.3.03-4798, foi
confirmada a prescrição do direito do contribuinte, o pedido foi apresentado em
24/01/2011 referente ao reclamo de direito creditório nascido em 31/12/2005.
Intimado da decisão em 06/12/2022 (fls. 372), o Contribuinte apresentou em
03/01/2023 (fls. 374) Recurso Voluntário de fls. 376 a 396 alegando em síntese que:
 O acórdão ao desconsiderar os documentos contábeis trazidos pela
Recorrente atua em absoluta desconformidade com o previsto no art. 2o da
Lei 9.874/1992, cerceando o direito de defesa sem qualquer amparo de
critério legal.
 foram juntadas provas produzidas por “terceiros desinteressados”, é o caso
do laudo emitido por empresa independente de auditoria que atesta
expressamente que o procedimento escritural contábil utilizado pela
Recorrente é legítimo e segue todas as normas vigentes no ano-calendário
2005, o que reforça ainda mais que as provas documentais juntadas são
instrumentos úteis e essenciais a comprovação da retenção de contribuição
social na fonte. Foi atestado no referido Laudo Contábil, de forma simples e
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
5
objetiva, a constatação que os valores da CSLL foram efetivamente retidos
na fonte pelos seus contratantes.
 Pugna pela necessidade de conversão do julgamento em diligência: seja para
apresentação das cópias legíveis dos extratos bancários, seja para
determinação de acesso ao banco de dados da Receita Federal para
verificação DIRFs das retenções realizadas e demais informações atreladas
às fontes pagadoras.
 O acórdão recorrido, em relação ao 2o PER/DCOMP, considera ter havido
decadência do direito da Recorrente em pleitear em JAN/11 os valores que
foram apurados no exercício de 2005. Equivoca-se a decisão recorrida:
apesar de o crédito em questão ser relativo ao exercício de 2005, somente
vem a ser apurado por meio da DIPJ2006 cujo prazo para transmissão
findou-se no último dia de junho daquele ano, conforme IN SRF no
642/2006, em que o contribuinte declarou ao fisco tais valores. Cita Súmula
436 do STJ e Solução de Consulta Interna no 19/2011.
 É equivocada a forma de contagem do prezo para fins de perda do direito do
contribuinte à compensação: apesar de o crédito em questão ser relativo ao
exercício de 2005, somente vem a ser apurado por meio da DIPJ2006 cujo
prazo para transmissão findou-se no último dia de junho daquele ano,
conforme IN SRF no 642/2006. Para verificação do prazo decadencial, não se
trata do momento em que o contribuinte pagou algo a maior, mas sim do
momento em que apurou os créditos existentes e o declarou perante o fisco
em que o contribuinte declarou ao fisco tais valores.
 Não há que se falar em insuficiência de valores das parcelas compositivas
em relação ao montante do tributo devido, não devendo prosperar tal
alegação por parte da ora Recorrida.
 Contribuinte junta planilhas como relação de notas fiscais emitidas e
canceladas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
6
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Conforme sintetizado pelo Recurso, trata-se originalmente de manifestação de
inconformidade apresentada em face de despacho decisório que não reconheceu a totalidade do
crédito pleiteado e não homologou as compensações objeto de dois PER/DCOMPs
(14940.91190.231210.1.3.03-7190 e 15316.6732824011113.03-4798), pedidos estes protocolados
pela Recorrente objetivando o pagamento da contribuição ao PIS (NOV/10), no valor de R$
73.179,01 e da COFINS (DEZ/10), no valor de R$ 131.281,73, mediante restituição de saldo
negativo de CSLL, apurado pela Recorrente em razão dos pagamentos efetuados, bem como das
retenções na fonte da contribuição por parte de seus contratantes.
A decisão recorrida, após verificação na base de dados da Receita Federal
reconheceu a existência de retenções sofridas pelo Contribuinte em valor maior ao admitido pela
autoridade competente, entretanto mesmo com a majoração o valor total não foi suficiente para
formar o saldo negativo. O Acórdão afastou ainda o direito a utilização em 2011 dos créditos
apurados no exercício de 2005 (Per/Dcomp 15316.6732824011113.03-4798), haja vista o decurso
de tempo superior a cinco anos.

Do pedido de diligência e intimação para apresentação de extratos bancários:
Incialmente o Recorrente pugna pela conversão do julgamento em diligência para
produção e colhimento de novas provas, notadamente a juntada dos extratos bancários tidos
como ilegíveis. Aduz haver violação ao princípio da verdade material e cita precedentes deste
Tribunal Administrativo.
Em que pese o argumento apresentado, não há justificativa para conversão do
julgamento em diligência. Como bem destacou o acórdão a comprovação do direito ora discutido
é essencialmente documental e indo além do que foi apresentado no processo a autoridade
julgadora deixa expresso nos fundamentos do voto que diligenciou junto aos bancos de dados
da Receita Federal e no momento do julgamento localizou outras retenções sofridas pelo
Contribuinte no período:
DO QUE HOJE CONSTA DOS BANCOS DE DADOS DA RFB PERTINENTE A
RETENÇÕES.
20. É da dinâmica das informações coletadas em DIRF que o quadro mude, isso
em função de declarações retificadoras promovidas pelas fontes pagadoras de
rendimento. Por certo que as últimas manifestações dessas fontes pagadoras
representam, também, sua última palavra de fé, isto é, sinalizam para aquilo com
o que se comprometem e se responsabilizam. Sob esse horizonte, repassado,
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
7
hoje, o banco de dados dessa Casa sobre o crivo das retenções últimas reveladas
pelas fontes pagadoras elencadas no PER/DCOMP sob no
14940.91190.231210.1.3.03-7190 (onde guardado o demonstrativo do alegado
direito creditório), segue-se que, conforme demonstrado na Tabela 01 (ora
juntada e trecho dela aqui colacionado), é possível reconhecer maior monta de
retenções (de CSLL, ano-calendário de 2005) do que aquela originalmente
assinalada pela DRF de origem. Se antes, aquela Unidade da RFB apontava para R$
425.780,70, agora é dado atestar o importe de R$ 544.377,11. Uma diferença de
R$ 118.596,41 a favor do Interessado. Veja-se (de novo, a integralidade dessa
Tabela 01 vai oportunamente juntada aos correntes autos):

Neste sentido e ainda considerando o destacado na “Obs 1” poderia o contribuinte
em sede recursal e com o permissivo do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72 ter
trazido as provas necessárias para contrapor os argumentos do acórdão, inclusive poderia ter
apresentado novas cópias dos extratos bancários tidos como imprestáveis. Não há razão para
determinação de diligência, pois no caso seria a mera reapresentação de provas que já estão em
poder do contribuinte.
Neste sentido nego provimento ao pedido de conversão do julgamento em
diligência.

Da prova das retenções sofridas:
Como apontado acima, é incontroverso que o contribuinte sofreu retenções na
ordem de R$ 544.377,11, restando ainda em litígio o debate acerca da comprovação da diferença
de R$ 251.379,16 (R$ 795.756,27 valor informado na Dcomp (-) R$ 544.377,11 valor reconhecido
pela DRJ).
E quanto a este ponto o acórdão recorrido aplicando o permissivo da Súmula CARF
no 143 “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos", na ausência da Declaração emitida pela
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
8
fonte, não acolheu as provas juntadas pelo contribuinte. Segundo o Colegiado os livros contábeis
são documentos produzidos pelo próprio contribuinte e os precedentes da súmula ao admitirem
provas por meio de outros instrumentos estariam se referindo a documentos emitidos por
terceiros.
Assim, em que pese reconhecer existir uma compatibilidade entre os valores das
notas fiscais e os valores líquidos e registrados contabilmente pelo contribuinte, concluiu o
Colegiado pela ausência de comprovação da totalidade das retenções informadas: “Como
argumenta o Interessado (em corroboração dada pelo mencionado parecer técnico-contábil), os
valores brutos/líquidos indicados em nota fiscal e respectiva escrita contábil podem até se
harmonizar. Só um detalhe: tal documentário não prova, de modo algum, que o Contribuinte
experimentara (se apropriara de) o ingresso líquido de recursos estampado em tais notas. A razão:
não há naqueles elementos a marca de fé de terceiro desinteressado, certo que tudo produzido a
punho exclusivo do Contribuinte e, portanto, prova ali não há.”
Peço vênia para discordar desta conclusão: ora os registros contábeis apresentados
pelo contribuinte foram auditados e validados por entidade independente a qual atestou que os
valores contabilizados pela empresa em sua receita ficou limitado aos valores líquidos das notas
fiscais, ou seja, há demonstração sobre a ocorrência e efeitos das retenções no caixa da empresa,
ainda que as respectivas fontes pagadoras não tenham cumprido com suas obrigações de efetuar
o recolhimento do tributo retido e de informar ao Fisco essa condição.
Transcrevo, pela relevância parte do relatório emitida pela Auditoria Independente
(fls. 37 a 51):

...

...
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
9

Ora, o laudo citado se trata de documento emitido por terceiro e pelas
circunstâncias de ter havido verdadeira auditoria sobre os registros contábeis atestando quais os
valores efetivamente representaram ingresso de receita pela prestação dos serviços executados
pela Contribuinte, deve ser considerado como prova.
Vale destacar que o mesmo laudo atesta ainda que os valores foram devidamente
tributados, comprovando assim o atendimento das exigências da Sumula CARF no 80: “Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.”
Neste sentido deve-se reconhecer como comprovada também, a diferença não
reconhecida pela DRJ no valor de R$ 251.379,16.

Da Per/Dcomp 15316.6732824011113.03-4798 – prazo de apresentação:
Por fim ainda resta para debate a discussão acerca do prazo para aproveitamento
do crédito relativo ao exercício de 2005, cuja Dcomp foi apresentada em 01/2011. Entende o
contribuinte que neste caso o crédito somente é apurado por meio da DIPJ2006 cujo prazo para
transmissão findou-se no último dia de junho daquele ano, conforme IN SRF no 642/2006, e é a
partir desta data que se inicia o termo inicial da contagem do prazo prescricional.
Ora, o centro do debate seria a definição acerca do termo inicial para contagem do
prazo previsto no art. 168 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
10
...
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
E quanto a este ponto, deve a decisão recorrida ser reformulada.
Os fundamentos apontados pelo Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário então em conformidade com jurisprudência deste Tribunal
Administrativo, a qual entende que o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou
compensação de tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN) e, no caso de saldo
negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito de compensar ou restituir inicia-se após a
entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
Pela pertinência transcrevo e adoto como razões de decidir os fundamentos do voto
proferido no Acórdão no 9101-006.024, da lavra do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Nesta etapa do contencioso a controvérsia resume-se a determinar qual o marco
inicial do prazo para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo.
A Turma recorrida fixou o entendimento de que o prazo em questão está ligado “à
possibilidade do exercício de ação (actio nata)”, e que “no caso dos autos, a
possibilidade de pleitear a restituição foi transferida para o mês de janeiro do ano
calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000”. Por sua vez, o
Recorrente defende que o prazo conta-se a partir do primeiro dia do mês
subsequente à entrega da DIPJ, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, c/c art. 28, da
Lei no 9.430/96.
Tratando-se de pedido de restituição, entendo que assiste razão à Recorrente, e
adoto as razões de decidir do Acórdão no 1301-003.746 (paradigma colacionado),
às quais acompanhei na respectiva sessão de julgamento, expressas no voto do
Ilustre Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, reproduzidas a seguir (grifos e
destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente
a restituição de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
11
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, na
medida em que não se trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo
antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados
com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano-
calendário, consoante dispõe a Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art.
15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
12
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a
partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do
mês de janeiro do ano subseqüente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro do
ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito
devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos realizados
previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Da redação do art. 6o, §1o, II, resta absolutamente literal a conclusão de que o
pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração
de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa DIPJ que para o
ano de 2009, poderia ser entregue até o dia 30/07/2010, conforme art. 1o da IN
SRF no 1051/2010, verbis:
...
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo
contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição
do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir
a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto
retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na
DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro
trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da entrega da DIPJ.
Menciono, nesse sentido:
Acórdão n° 01-06.047, de 10/11/2009:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA - O
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-
se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
13
crédito tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966
(CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de
compensar ou restituir inicia-se em abril de cada ano (Lei 9.430/96 art. 6° /
R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II).
“[...] Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de IRPJ e
CSLL esta turma da CSRF vem decidindo que o início da contagem do prazo
desloca-se para a data da entrega da declaração”. (CSRF – AC. 910100.411–
1a Turma –03/11/2009, g. n.)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – O
direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168,
inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
extinção do crédito tributário, que nos casos de tributo considerado como
antecipação do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir da data da
respectiva entrega da declaração do ano-base.”(Extinto 1o Conselho de
Contribuintes – 2a Câmara – Ac. 10247.199– 24/01/2006, g. n.)
[...]”
Ademais, acrescento que a tese recursal é reforçada pelo Parecer SEI no
24/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ato Declaratório PGFN no 006,
de 09 de maio de 2018. Embora tal ato diga respeito à restituição de Imposto de
Renda Retido na Fonte, é possível extrair, desse entendimento, argumentos que
corroboram a tese veiculada pela Recorrente. O citado Parecer dispensa a
Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos
já interpostos “nas ações judiciais que fixam o entendimento de que, ressalvados
os casos de IR incidente sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte e
de IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a prescrição
da repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste
anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando
entregue a declaração de forma extemporânea, do último dia para entrega
tempestiva".
Transcreve-se excerto pertinente do citado Parecer:
“[...]
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da repetição do
indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IRRF
ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na fonte.
Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda
faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse
momento é que se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-
se o saldo, a pagar ou a restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o
contribuinte não tem ação para pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não
indébito e, consequentemente, a prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o
da declaração, e não quando da retenção, pois ação e prescrição nascem de
forma concomitante.”
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
14
(destaques no original).
No presente caso discute-se direito de compensar saldo negativo referente ao ano-
calendário de 2005, cuja Declaração de Informações da Pessoa Jurídica – DIPJ, por força da o
artigo 4o, da Instrução Normativa n. 642/2006 poderia ser entregue até último dia útil do mês de
junho de 2006 - 30.06.2006. Assim sendo, o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo
nela apurado teve início em 01.07.2006, esgotando-se em 30.06.2011.
O contribuinte apresentou seu pedido de restituição e saldo negativo em
24.01.2011, ou seja, dentro do prazo fixado pelo art. 168 do CTN.
Assim, deve-se reconhecer o direito de o contribuinte ter seu pedido de restituição
devidamente analisado pela autoridade competente.

Conclusão:
Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento para
afastando o pedido de conversão do julgamento em diligência, reconhecer na composição do
saldo negativo a diferença R$ 251.379,16, a título de retenções na fonte sofridas pelo Contribuinte
e ainda afastar a prescrição alegada determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para
análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de despacho
decisório complementar quanto a este ponto, reiniciando-se neste caso (exclusivamente quanto a
Dcomp 15316.6732824011113.03-4798) o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Inobstante o bem articulado voto da i. Conselheira relatora, divirjo de seu
posicionamento apenas no que toca à aceitação da suficiência das provas apresentadas para
reconhecimento do crédito vindicado, por entender que tal crédito não restou comprovado, pelos
motivos que passo a expor.
Acerca do tema, o Recorrente sustenta, em suma, que:
- o acórdão desconsidera os documentos contábeis trazidos pela Recorrente;
- foi juntado laudo emitido por empresa independente de auditoria que atesta
expressamente que o procedimento escritural contábil utilizado pela Recorrente é legítimo e
segue todas as normas vigentes no ano-calendário 2005;
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
15
- Pugna pela necessidade de conversão do julgamento em diligência: seja para
apresentação das cópias legíveis dos extratos bancários, seja para determinação de acesso ao
banco de dados da Receita Federal para verificação DIRFs das retenções realizadas e demais
informações atreladas às fontes pagadoras.
Sobre a matéria em análise, assim se pronunciou o voto condutor do acórdão
recorrido:
SOBRE AS RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
5. A centralidade do caso está na possibilidade de proveito, ou não, de retenções
de fonte (para além do já reconhecido pela DRF de origem), circunstância essa
sujeita a duplo critério(cumulativo): (a) prova da retenção (arts. 941, 942, 943, §
2o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999, hoje, arts. 987 e 988
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – RIR/20181);
(b) prova de que o respectivo rendimento foi ofertado à tributação (art. 2o, § 4o,
inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
6. Quanto à demonstração de retenção, ou bem o Contribuinte disso se
desvencilha por meio de juntada do respectivo comprovante emitido pela fonte
pagadora do rendimento (arts.941, 942, 943, § 2o, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/1999, hoje, arts. 987 e 988 do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018 – RIR/2018), ou, tanto quanto possível, referido desiderato é
suprido com base em documentário de diversa natureza, assim no espaço aberto
pelo Enunciado no 143 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF: "A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos". Os Acórdãos que emprestaram base à dita compreensão sumular
são os seguintes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. Adicione-se que tal
Enunciado é vinculante no âmbito desta Casa (Portaria ME no 410, de 16 de
dezembro de 2020).
7. Aqui, a argumentação do Interessado e mais o que por ele juntado com
pretensão de prova (Diário Geral, Balancetes de Verificação, Notas Fiscais e, sobre
tais elementos, parecer técnico justificativo; fls. 37/145), só pode ter guarida
debaixo do referido Enunciado no 143 da Súmula do CARF, visto que comprovante
de retenção, devidamente emitido pela fonte pagadora de rendimento, não vem
aos autos. Isso considerado, examine-se a documentação alternativa juntada e
tendente a evidenciar a retenção reclamada para além daquilo já deferido pela
DRF de origem. Mas, de logo, tenha-se em mente a seguinte baliza: início de
prova da espécie que se cogita (evidenciação de retenção) só mesmo aquela que
venha da lavra de terceiro desinteressado, circunstância que, em princípio, lhe
empresa a cor da imparcialidade. É justamente essa nota comum que se extrai
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
16
dos precedentes inspiradores do referido Enunciado no 143 da Súmula do CARF.
Leia-se de outro modo:
documentação só formada a punho do próprio Contribuinte não serve de início de
prova de ter, ele, suportado retenção que seja.
8. Isso considerado, à documentação colacionada. Como argumenta o Interessado
(em corroboração dada pelo mencionado parecer técnico-contábil), os valores
brutos/líquidos indicados em nota fiscal e respectiva escrita contábil podem até
se harmonizar. Só um detalhe: tal documentário não prova, de modo algum, que
o Contribuinte experimentara (se apropriara de) o ingresso líquido de recursos
estampado em tais notas. A razão: não há naqueles elementos a marca de fé de
terceiro desinteressado, certo que tudo produzido a punho exclusivo do
Contribuinte e, portanto, prova ali não há.
9. D’um lado, nota fiscal é documento produzido pelo Contribuinte, sem
interferência de terceiro, é de sua própria e exclusiva lavra. D’outra mão, a escrita
contábil não lhe rende a prova desejada, pois é certo que se está fora da
ambiência de litígios entre empresários (o que afasta a aplicação do art. 4183 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil – CPC). Enfim, à
causa da ausência da marca de fé de terceiro desinteressado, em tais documentos
não se vislumbra que, de fato, o Contribuinte haja experimentada a entrada
líquida de caixa afirmada (valor bruto da nota menos tributos incidentes).
10. No citado parecer técnico-contábil até que se menciona a percepção de
receita, estampada em nota fiscal, “nas contas ‘1.1.1.2. BANCO’ do ativo
circulante em seu valor líquido dos [valores] retidos na Fonte, ‘1.1.8.3.0009 CSLL A
RECUPERAR’, [...], conforme informação extraída no extrato bancário [...]” (fl. 45;
destacou-se), extrato bancário esse que, sim, seria um exemplar de
documentação vinda de terceiro desinteressado. Ocorre que, até para efeito de
conferência do que se diz no mencionado parecer, tais extratos não seguem aqui.
Mais, ainda que assim se desse, é bem que se diga da inviabilidade de qualquer
conferência (batimento entre valor líquido consignado em nota fiscal versus
extrato bancário versus escrita contábil) à singela razão da precária legibilidade
dos tais Diário Geral e Balancetes de Verificação então colacionados (para dizer o
mínimo). Segue excerto exemplar, assim colhido às fls. 54, 62, 111, 137:
(...)
Reputo escorreita a análise feita pela instância de origem.
A meu ver, a documentação apresentada pelo Recorrente se mostrou insuficiente
para comprovação do direito creditório, resumindo-se a: cópias de folhas do livro diário ilegíveis,
planilhas elaboradas pelo próprio Recorrente e laudo parcial indicativo da provável existência do
crédito.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
17
Especificamente sobre o laudo, insiste o Recorrente no argumento de que seria este
suficiente para corroborar os dados relativos à existência do crédito constante das planilhas
apresentadas, em virtude de ser documento produzido por terceiros desinteressados.
Discordo do argumento. Em primeiro lugar o laudo não é conclusivo acerca da
existência e suficiência do crédito porque não faz uma investigação integral de todos os elementos
de sua formação envolvidos na análise, abarcando apenas valores e períodos por amostragem.
Neste sentido, caminhou bem o acórdão recorrido, ao consignar que os
documentos carreados aos autos são insuficientes para comprovação do crédito, o qual
necessitaria ser corroborado com outros elementos externos - tais como extratos bancários - e
internos, como, por exemplo, balancetes transcritos na escrita contábil, Livros Diário legíveis e
Livros Razão.
Anoto também, de outra parte, que o Recorrente em nenhum momento comprova
o oferecimento à tributação das receitas que deram origem às retenções, como determina a
legislação tributária em vigor para fins de reconhecimento de crédito contra a fazenda pública, e
que ignorou por completo o registro do voto condutor do acórdão recorrido alertando da
necessidade de apresentação de elementos de prova complementares e mais robustos - como
extratos bancários e livro diário legível - para comprovação do crédito. Ao revés, pugnou pelo
direito de apresentá-los apenas por ocasião de diligência.
Ora, é irrazoável admitir o protraimento de produção de prova necessária à
comprovação de crédito apenas para o momento de uma eventual diligência quando se sabe que
tal prova está (ou deveria estar) em poder do próprio Recorrente e que a Lei atribui a ele o ônus
de sua produção. Veja-se o que diz o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I-
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
A este respeito, cabe lembrar também que o artigo 170 do CTN exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo
Recorrente.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em forte corrente jurisprudencial
deste CARF, da qual colaciono, como exemplo ilustrativo, o Acórdão 3201-002.303, no qual essa
temática foi debatida:
ACÓRDÃO 3201-002.303 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.870 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902543/2015-62
18
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida, quanto ao tema examinado, foi
acertada e proferida em consonância com a legislação de regência da matéria.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto a este ponto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 1709
DF CARF MF
Original